Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-85.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-85.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES - CPF: 010.463.841-98 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), DONDOCA BOUTIQUE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 27.600.895/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO
S
:

ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES e DONDOCA BOUTIQUE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio definitivo de bagagem, reconhecendo responsabilidade objetiva da empresa aérea e condenando-a à reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o transporte aéreo doméstico está sujeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) saber se restaram demonstrados os danos materiais decorrentes do extravio;

(
iii
) saber se os lucros cessantes devem ser apurados em fase de liquidação por arbitramento;

(
iv
) saber se há dano moral indenizável, inclusive à pessoa jurídica;

(v) saber se é cabível a redistribuição da verba honorária, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transporte aéreo nacional configura relação de consumo, devendo ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
Demonstrada a perda definitiva da bagagem e apresentados documentos fiscais idôneos relativos aos bens transportados, restou caracterizado o dano material no montante de R$ 18.167,50.

5.
A aferição dos lucros cessantes requer apuração em fase de liquidação por arbitramento, dada a ausência de elementos objetivos suficientes para mensurar o prejuízo na fase de conhecimento.

6.
O extravio definitivo de bagagem caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização à pessoa física, no valor de R$ 5.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e função pedagógica da sanção civil.

7.
A pessoa jurídica, embora passível de sofrer dano moral nos termos da Súmula 227 do STJ, deve comprovar ofensa à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso concreto.

8.
Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O transporte aéreo doméstico está submetido ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do transportador pelos danos causados ao consumidor.

2. A indenização por lucros cessantes exige apuração por arbitramento em fase de liquidação, quando ausentes elementos suficientes para fixação na fase de conhecimento.

3. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral presumido, passível de reparação em favor da pessoa física.

4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante comprovação de lesão à sua honra objetiva.

5. Verificada a sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários de sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI; 14, § 1º; 25; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 86; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1957910/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1007850-50.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rosana Aparecida Souza Borges e Dondoca Boutique Vestuário e Acessórios Ltda.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 18.167,50 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do extravio da bagagem (26/10/2023), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 7.267,00 (sete mil, duzentos e sessenta e sete reais), igualmente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do extravio (26/10/2023), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 5.000,00
(cinco mil reais) destinados à primeira autora e R$ 7.000,00 (sete mil reais) à segunda autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima, o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
inaplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica aos voos domésticos, defendendo a prevalência do Código de Defesa do Consumidor na disciplina da relação jurídica estabelecida entre as partes;

Da
alegada insuficiência do acervo probatório para a comprovação dos danos materiais reconhecidos na origem;

Alega a
inexistência de comprovação idônea dos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil;

Da
ausência de configuração de danos morais indenizáveis no caso concreto;

Da
necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, por suposta afronta aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo e
as
custas
foram recolhidas

(ID
339365360
).

As
recorridas
apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defenderam a aplicabilidade do CDC ao transporte
aéreo doméstico, a comprovação documental dos prejuízos materiais e a configuração do dano moral, inclusive em relação à pessoa jurídica.
(ID. 338600385)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADOS:
ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES e DONDOCA BOUTIQUE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
s

razões recursais meritórias suscitadas
pela empresa
recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal de que o caso seria regido exclusivamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou por tratados internacionais, como a Convenção de Varsóvia/Montreal, não se sustenta, dado tratar-se de transporte aéreo doméstico e não internacional.

A jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que em voos nacionais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é irrestrita nas relações de consumo entre passageiro e companhia aérea.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1 .842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ.
2
.
O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8 .000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Da ausência de conduta ilícita praticada.

A empresa apelante sustenta, em síntese, a inexistência de conduta ilícita de sua parte, ao atribuir excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior, alegando, ainda, que o pleito indenizatório não merece prosperar, porquanto não restou demonstrada a responsabilidade civil da apelante e, consequentemente, o seu dever de indenizar, diante da suposta ausência de prova concreta do dano alegado.

Todavia, registre-se que a própria apelante reconheceu a ocorrência de extravio definitivo da bagagem, conforme se extrai do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) por ela emitido. Ademais, verifica-se que não houve restituição dos volumes, tampouco o pagamento de qualquer indenização
na esfera administrativa.

A companhia aérea limitou-se a invocar, de forma genérica, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar a existência de evento extraordinário ou inevitável apto a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, diversamente das hipóteses de extravio temporário, o caso concreto revela extravio permanente de bagagem, uma vez que os volumes não foram devolvidos à autora, mesmo após o decurso de lapso temporal significativamente superior ao prazo regulamentar.

Com efeito, a não restituição da bagagem após o prazo máximo de 7 (sete) dias, previsto no art. 32, § 2º, inciso I, da Resolução nº 400 da ANAC, caracteriza extravio definitivo, configurando falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, senão vejamos:

“[...] Art. 32.
O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I -
em
até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; [...]”
– grifo nosso

Dos danos materiais.

Não obstante as alegações deduzidas pela empresa recorrente, extrai-se dos autos que as recorridas instruíram a petição inicial com
notas
fiscais idôneas
relativas às mercadorias transportadas, acostadas aos
Ids. 338599896 e seguintes
, emitidas em nome da própria empresa
e compatíveis com o período e o local da viagem
, o que evidencia que a aquisição dos bens ocorreu em Belo Horizonte, cidade onde a autora realizou a compra das mercadorias destinadas à revenda.

Aliás, o
conjunto
probatório
revela que
as notas fiscais perfazem o montante de R$ 18.167,50

(dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, valor que guarda plena correspondência com a atividade empresarial desenvolvida pela demandante, afastando qualquer dúvida quanto à origem, existência e valor dos bens transportados. Tal prova mostra-se
suficiente e adequada para a caracterização do dano material
, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o
boletim de ocorrência
e o
Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
, os quais corroboram a ocorrência do extravio e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de
declaração prévia de valor
não se sustenta como causa excludente ou limitadora da responsabilidade da transportadora. Isso porque, tratando-se de relação de consumo,
prevalece a responsabilidade objetiva do fornecedor
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

Ademais, o
art. 25 do CDC
é expresso ao
vedar cláusulas contratuais que impliquem limitação ou exclusão da responsabilidade do fornecedor em prejuízo do consumidor
, de modo que eventual exigência de declaração prévia de valor não pode servir como óbice à integral reparação do dano comprovadamente sofrido, sob pena de esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor.

Assim, demonstrado o prejuízo patrimonial por meio de prova documental consistente e harmônica com o restante do acervo probatório,
impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar
, não havendo falar em mitigação da responsabilidade da transportadora com base em formalidades contratuais incompatíveis com o regime protetivo do CDC.

Dos lucros cessantes.

No que concerne aos lucros cessantes,
entendo assiste razão à empresa recorrente.
Explico.

Embora seja juridicamente admissível, em tese, o reconhecimento do direito das recorridas à indenização pelos lucros cessantes decorrentes do extravio definitivo das mercadorias destinadas à revenda, a aferição concreta desse prejuízo exige juízo de natureza prospectiva, dependente de múltiplas variáveis de ordem econômica e mercadológica, tais como a margem real de lucro praticada, o histórico de vendas da empresa, os custos operacionais envolvidos, a política de precificação adotada e o comportamento da demanda no período das festividades de final de ano. Tais elementos, contudo, não se encontram suficientemente comprovados ou delineados nos autos na fase de conhecimento, o que inviabiliza a fixação segura do quantum indenizatório.

Com efeito, embora o contexto fático autorize concluir pela frustração de legítima expectativa de ganho, a definição precisa do percentual de lucro efetivamente perdido não se mostra passível de apuração segura com base no acervo probatório produzido, inexistindo nos autos elementos objetivos capazes de fundamentar, com grau adequado de certeza, a fixação imediata do quantum indenizatório.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da técnica prevista no art
igo
509 do Código de Processo Civil, com o reconhecimento do direito material aos lucros cessantes, devendo a quantificação do prejuízo ser remetida à fase de liquidação de sentença, pelo critério do arbitramento, assegurado o contraditório entre as partes.

Aliás, tal entendimento encontra guarida na jurisprudência deste e. tribunal, conforme precedente abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEMENTES DE PASTAGEM. BAIXA GERMINAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
LUCROS CESSANTES. QUANTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A constatação de vício de qualidade em sementes, aliada à comprovação do nexo causal com o prejuízo experimentado pelo produtor rural, enseja a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento;
2. Os danos emergentes somente podem ser fixados de forma líquida quando plenamente comprovados, devendo a quantificação dos lucros cessantes ser realizada, como regra, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento.”

(N.U 1007850-50.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026)

1.5.
Da inexistência de dano moral indenizável e da inadequação do quantum indenizatório fixado em favor de Rosana Aparecida Souza Borges.

Como é sabido, o extravio permanente de bagagem, acarreta hipóteses que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. Os transtornos suportados pelo consumidor, a frustração legítima da expectativa de restituição dos bens e o descaso no atendimento prestado pela companhia aérea evidenciam inequívoca violação à dignidade do passageiro, circunstâncias que, por si sós, são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Com efeito, diversamente das situações de extravio temporário, a perda definitiva da bagagem agrava sensivelmente os dissabores experimentados pelo passageiro, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo esfera relevante de sua personalidade, o que justifica a compensação pecuniária. Portanto, entendo cabível a indenização por danos morais, tal como reconhecido na sentença.

No que tange ao quantum indenizatório, igualmente não assiste razão à recorrente quanto à pretendida redução.

É que o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida Rosana Aparecida Souza Borges, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, guardando plena conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, com o caráter compensatório da indenização e, ainda, com a finalidade pedagógica e preventiva que deve orientar a condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela parte recorrente.

Assim, ausente qualquer excesso ou descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, impõe-se a
manutenção integral do valor arbitrad
o,
conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- MÉRITO - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
As empresas de transportes aéreos, respondem objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar quanto ao extravio de bagagem, sendo cabível a manutenção do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1001214-77.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
publicado
no DJE 27/01/2026)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo prova concreta de sua ocorrência e extensão, mediante apresentação de notas fiscais, fotografias da bagagem, orçamentos dos produtos ou outros elementos probatórios que permitam aferir o valor dos bens extraviados.

2. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral in
re

ipsa
, presumido, que independe de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo necessária a majoração do quantum
indenizatório quando o valor fixado não se mostra suficiente para compensar adequadamente o dano e desestimular a repetição da conduta.

3. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição
econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

(N.U 1052546-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025,
publicado
no DJE 28/11/2025)

1.
6
. Da inexistência de abalo moral à pessoa jurídica.

Neste ponto, entendo que assiste razão à parte recorrente.

C
umpre salientar que, nos termos da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral. Todavia, diversamente do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais, o dano moral à pessoa jurídica não se presume, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma concreta, específica e idônea, a ocorrência dos alegados prejuízos de natureza extrapatrimonial
, compreendida
como a
reputação, o bom nome e a credibilidade no mercado
, não se mostrando suficientes
alegações genéricas ou meramente abstratas
acerca de supostos prejuízos à imagem institucional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do
art
.
1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1 .1. Regularizado
o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra
objetiva.
Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade
- não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à
demandante .
4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

No caso em exame, não restou indubitavelmente comprovado o alegado abalo moral suportado pela pessoa jurídica Dondoca Boutique Vestuário e Acessórios Ltda., inexistindo nos autos elementos probatórios idôneos aptos a evidenciar a ocorrência de lesão à sua honra objetiva, consubstanciada em eventual prejuízo à sua reputação, ao seu bom nome ou à sua credibilidade perante terceiros.

Assim, ausente a demonstração de repercussão negativa de sua imagem no meio em que atua, não há falar em indenização por dano moral à pessoa jurídica, razão pela qual afasto a condenação imposta a esse título em favor da autora/recorrida.

Dos honorários sucumbenciais.

Como é sabido, o artigo
86, caput
do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que
nos casos de sucumbência recíproca, ou seja, se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Senão vejamos:

“
Art. 8
6
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”

Nesta senda
, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras na ação, entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais.
Portanto, entendo que parte autora/apelada deve arcar com
30% (vinte por cento)
da verba honorária sucumbencial
, enquanto a
empresa recorrente
deve arcar com
70% (setenta por cento)
das verbas fixadas no édito sentencial, sendo vedada a sua compensação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para:

(i)

excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
exclusivamente em favor da pessoa jurídica recorrida Dondoca Boutique Vestuário E Acessórios Ltda.

(
ii
)

Limitar a condenação a título de danos materiais (danos emergentes)
aos valores efetivamente comprovados nos autos, no montante de
R$ 18.167,50 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, afastada qualquer verba relativa à margem de lucro.

Por conseguinte, determinar que a apuração dos lucros cessantes seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos da fundamentação.

(
iii
)

redistribuir os honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, de modo que
a parte autora/apelada arque com 30% (trinta por cento)
da verba honorária sucumbencial, enquanto
a instituição financeira ré/apelante suporte 70% (setenta por cento)
das verbas fixadas no édito sentencial,
vedada a compensação
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC
,
mantendo-se,
quanto ao mais
,
inalterada
a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC
), considerando a tese firmada
no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026